Tribunal: STF
Processo: HC 200077
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO DOMICILIAR – INADEQUAÇÃO.   
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O paciente cumpre pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, no regime semiaberto, considerado o crime do artigo 33, combinado com o artigo 40, inciso V (tráfico de drogas envolvidos Estados da Federação), da Lei nº 11.343/2006.
    O Juízo da Segunda Vara de Execução Penal da Comarca de Campo Grande/MS, no processo nº 0000023-91.2019.8.12.0026, deixou de acolher pedido de prisão domiciliar, formulado em razão da crise sanitária ocasionada pelo novo coronavírus. Destacou a adoção, no local da custódia, de providências voltadas a assegurar a saúde dos reeducandos. Ressaltou não se tratar de estabelecimento prisional superlotado, inexistindo notícia de casos confirmados ou suspeitos de contágio. Assentou ter assistência médica e posto de enfermagem no local.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 653.934.
    O impetrante sustenta adequada a prisão domiciliar, aludindo à situação que assola o País. Afirma ser o paciente do grupo de risco, no que acometido de tuberculose, dizendo insuficiente o tratamento recebido na unidade prisional. Menciona a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
    Requer, no campo precário e efêmero, a observância do recolhimento domiciliar. No mérito, busca a confirmação da providência. 
    2. O cumprimento de sanção na modalidade domiciliar pressupõe situação excepcional. Nos termos do artigo 117 da Lei de Execuções Penais, o beneficiário de regime aberto poderá recolher-se em residência particular quando maior de 70 anos; acometido de doença grave; ter filho menor, deficiente físico ou mental; ou gestante. Não cabe o implemento do benefício, uma vez encontrar-se o paciente no regime semiaberto. 
    A pandemia covid-19 é insuficiente ao acolhimento da providência. Embora acometido por tuberculose, o Juízo destacou a adoção, no local da custódia, de providências voltadas a assegurar a integridade da saúde dos reeducandos. Fez ver ausente notícia de casos confirmados ou suspeitos de contaminação, além da existência de assistência médica e posto de enfermagem no local.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 13 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator